Tribunal: TJMT
Processo: 0018849-94.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018849-94.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PLASTIBRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.888.439/0001-89 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO GAMBI DE VASCONCELOS - CPF: 023.907.491-27 (APELADO), PAULA CARIOCA GAMBI VASCONCELOS - CPF: 893.357.081-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, DO CPC. ALEGADO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada em 2012 contra Plastibrazil Indústria e Comércio de Tubos Ltda. e outros, que extinguiu o processo, em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, III, § 1o, do CPC, por alegado abandono da causa pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da extinção do processo sem resolução do mérito, com base no abandono da causa pelo autor, diante da controvérsia quanto à regularidade da intimação pessoal da parte autora para dar impulso ao feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, de forma inafastável, a intimação pessoal da parte autora, conforme determina o § 1o do art. 485 do CPC.

4. O juízo de origem determinou a intimação pessoal do autor por meio do sistema eletrônico (PJe), o que se concretizou quanto ao despacho de ID no 182122153; todavia, não houve intimação formal quanto ao despacho posterior (ID no 183693116), que exigia a apresentação de planilha de débito atualizada.

5. A ausência de intimação regular da parte autora acerca do despacho subsequente, que impunha nova obrigação, compromete o contraditório e o devido processo legal.

6. A certidão que atesta a intimação da parte autora quanto ao referido despacho, embora inexista nos registros do sistema eletrônico, revela incongruência entre os atos certificados e os efetivamente praticados, configurando vício processual relevante.

7. A anulação da sentença é medida que se impõe diante da irregularidade na prática do ato de comunicação processual essencial ao prosseguimento válido do feito.

8. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) exige atuação diligente de todos os sujeitos processuais, inclusive do juízo, especialmente quando há repercussão em metas de produtividade do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige intimação pessoal e específica da parte autora, sendo nula a sentença proferida sem a devida comunicação formal dos despachos que impõem ônus processual.

2. A incongruência entre certidões cartorárias e os registros eletrônicos comprometem a validade dos atos processuais e fere o princípio do devido processo legal.

3. O juízo deve zelar pela regularidade dos atos de comunicação, sob pena de nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 485, III e § 1o. CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1002802-06.2016.811.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024; TJMT, Apelação Cível no 0001010-85.2005.8.11.0046, j. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de cobrança ajuizada pelo ora Apelante, sob o fundamento de abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o banco apelante sustenta, em síntese, a ausência de intimação pessoal da parte autora, exigência legal imposta pelo §1o do art. 485 do CPC para configuração do abandono da causa. Ainda, defende a ausência de desídia da instituição bancária, que demonstrou reiteradamente diligência na tentativa de satisfação do crédito.

Aduz que a sentença afronta ao princípio da economia processual, haja vista que a extinção prematura da demanda impõe à parte credora a propositura de nova ação, onerando desnecessariamente o Judiciário. Além disso, ressalta a inaplicabilidade dos ônus sucumbenciais à parte autora, à luz do princípio da causalidade, porquanto a mora contratual originária decorreu de inadimplemento da parte adversa.

Ao final, pugna pela anulação da sentença para que seja determinado o prosseguimento regular da demanda.

Sem contrarrazões vez que não houve angularização processual.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada em 13 de junho de 2012 pelo Banco do Brasil S.A. em face de Plastibrazil Indústria e Comércio de Tubos Ltda., Luiz Fernando Gambi de Vasconcelos e Paula Carioca Gambi Vasconcelos, visando à cobrança do valor de R$ 500.000,00, referente ao Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais no 121.605.622.

O processo, atualmente em fase de cumprimento de sentença, foi extinto em razão da inércia do exequente em promover o regular prosseguimento da demanda.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...] A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de intimada, pessoalmente, por sistema, como é regular em processo virtual-PJE e seu advogado pelo diário eletrônico, mantiveram inertes, mesmo advertido da extinção do feito, em caso de pedido repetitivo.

Esta Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é 100% digital, desde 2019, a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail a dar prosseguimento ao feito.

Assim, resultou a determinação de sua intimação pessoal e de seu advogado para dar prosseguimento ao feio, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação, pela inércia.

Entretanto, apesar de intimados, coma advertência legal, mantiveram inertes, conforme certidão dos autos, sempre com pedidos saturados.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou email, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é 100% digital, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. [...]”.

Cinge-se a controvérsia recursal à validade da extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pelo autor, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Sem maiores delongas, da detida análise dos autos, entendo que o presente recurso merece provimento.

Conforme se depreende dos autos, a extinção do feito ocorreu sob a alegação de desídia do exequente, sob o argumento de que, embora regularmente intimado pessoalmente para impulsionar o processo, manteve-se inerte.

Com efeito, observa-se que, por meio do despacho de ID no 182122153 – no sistema PJe de origem –, a MM. Juíza a quo determinou a intimação do credor para dar prosseguimento ao feito, nos seguintes termos:

“[...] INTIME-SE O AUTOR,
pessoalmente
, POR SISTEMA se cadastrado OU CARTA FÁCIL, no endereço declinado na inicial E SEU ADVOGADO, para dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. [...]”

Na referida oportunidade, a instituição financeira manifestou-se nos autos da execução, requerendo a realização de pesquisa e subsequente penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD em face dos executados, conforme se depreende do ID no 282396573.

Posteriormente, foi proferido novo despacho, em 12 de fevereiro de 2025, nos seguintes termos (ID no 183693116 – autos de origem):

“[...] Proceda-se exclusão de sigilo de petição, tendo em vista que o presente feito não está afeto a Lei de sigilo.

Considerando que a parte autora não apresentou planilha de débito devidamente atualizada,

deixo de proceder com a

penhora online no SISBAJUD.

No mais,
aguarde-se o decurso do id.

182122153 e nada manifestando, certifique-se e conclusos
. [...]”

Surpreendentemente, na mesma data – 12 de fevereiro de 2025 – consta a certidão de ID no 183813581 (autos de origem), na qual a serventia daquele juízo consignou o seguinte:
“Certifico e dou fé que a parte autora foi intimada por Sistema, como habilitada nos autos e seu advogado pelo DJEN
acerca do despacho último mas mantiveram-se inertes
.”.

Posteriormente, em 13 de maio de 2025, sobreveio a sentença que extinguiu o feito com fulcro no artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.

É pacífico que a extinção do processo por abandono da causa exige, de forma inafastável, a intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC. No caso em tela, verifica-se que o juízo de primeiro grau promoveu a intimação pessoal da instituição financeira em relação ao despacho de ID no 182122153 (autos de origem), conforme evidenciam os registros inseridos no sistema. Vejamos:

Não obstante a parte autora tenha sido pessoalmente intimada, via sistema, quanto ao primeiro despacho que determinava o impulso ao feito,
o despacho subsequente
, no qual se exigia a apresentação de planilha atualizada dos débitos,
não foi objeto de qualquer expediente de intimação
, tampouco há registro de sua comunicação nos autos.

A irregularidade mostra-se ainda mais grave ao se constatar que há nos autos certidão lavrada pela serventia judicial,
na mesma data do referido despacho
, atestando a intimação da parte autora a seu respeito — fato que, à evidência, não encontra respaldo na realidade processual verificada no sistema eletrônico.

Com efeito, colaciono a seguir o registro do andamento processual que demonstra, de forma clara, o despacho proferido e, na sequência, a certidão de decurso de prazo em desfavor do autor, sem qualquer intimação formal acerca do conteúdo daquele despacho:

A ausência de comunicação regular dos atos processuais configura violação a preceito basilar do ordenamento jurídico pátrio. Ademais, o desencontro entre o conteúdo da certidão lavrada e os registros efetivos da tramitação compromete a fidedignidade do andamento processual e evidencia falha material relevante, a qual não pode ser chancelada por este Tribunal, sob pena de se ratificar flagrante afronta ao preceito constitucional do devido processo legal.

Situações como a dos presentes autos impõem especial atenção do juízo de origem quanto à congruência entre os atos certificados e os efetivamente praticados, sob pena de se incorrer em penalização indevida à parte que, ao menos formalmente, não foi cientificada do ônus que lhe competia cumprir — como, no caso, a juntada da planilha atualizada dos débitos.

Acrescente-se que a certificação inverídica ou imprecisa compromete a segurança jurídica e o próprio devido processo legal,
razão pela qual se impõe, na hipótese, a anulação da sentença que extinguiu o feito
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM HULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS. JUÍZO DE ORIGEM QUE INDEFERIU PESQUISA RENAJUD E NA SEQUÊNCIA EXTINGUIU O FEITO . EXTINÇÃO PREMATURA. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NÃO ESGOTADAS. OUTROS ÓRGÃOS/MEIOS DISPONÍVEIS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inviável a extinção de execução em razão de suposta ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, inc . IV, do Código Processo Civil, quando não há abandono do processo e, ao contrário,
o exequente deu andamento ao feito
. 2. Extinção prematura. 3 . Recurso provido. Sentença anulada.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028020620168110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024) (g.n).

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART . 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ESPECÍFICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC,
quando o autor não é intimado pessoalmente e especificamente para promover o andamento do processo
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001010-85 .2005.8.11.0046, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

De outro vértice, impende destacar os ditames do princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, o qual impõe a todos os sujeitos processuais — inclusive ao juízo — o dever de atuar com lealdade, colaboração e eficiência, visando à obtenção de uma decisão de mérito justa e tempestiva.

Outrossim, deve-se priorizar a efetiva prestação da tutela jurisdicional e a observância ao princípio da economia processual para que se atinja tal finalidade. A inobservância dos preceitos legais e das normas processuais, ao invés de promover celeridade, ocasiona verdadeiro entrave à marcha processual, uma vez que enseja a prática de atos eivados de nulidades, os quais impõem o retorno dos autos à instância de origem, retardando ainda mais a entrega da prestação jurisdicional de mérito, tão prestigiada pela legislação pátria.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que o Juízo
a quo
proceda o regular prosseguimento da demanda, com a consequente intimação da parte autora para que se manifeste acerca do despacho constante no ID no 183693116.

Sem honorários recursais ante a anulação do édito sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025